Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731272-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ARNOLFO LISBOA DA COSTA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ARNOLFO LISBOA DA COSTA contra as decisões IDs origem 166044684 – integrada pela decisão ID origem 176269413 –, 197909707, 205519089 e 241625689, proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714663-18.2022.8.07.0018. No pronunciamento ID origem 166044684, o Juízo de 1o Grau, entre outras medidas, acolheu a impugnação da NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., reconhecendo a cessão integral dos direitos e determinando sua inclusão no polo ativo em substituição a Arnolfo Lisboa da Costa – condenado ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa. Confira-se: [...] Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda A impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 08/03/2017 , e firmada por ARNOLFO LISBOA DA COSTA e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo para tanto parte da cláusula segunda (SIC) da referida escritura. (...)a Outorgante Vendedora dá plena , geral, rasa e irrevogável quitação, transmitindo na pessoa da Outorgada Compradora toda a posse domínio ,direito e ação que até o presente momento exercia sobre a referida fração ideal do imóvel ora vendido e transferido (...). Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, acolho a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários (id 147667700), e determino a substituição no polo ativo de ARNOLFO LISBOA DA COSTA por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. [...] (Grifo de origem). Arnolfo Lisboa da Costa opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 176269413. No pronunciamento ID origem 197909707, o Juízo de 1o Grau reconheceu que a NOVACAP, embora seja pessoa jurídica de direito privado, presta serviço próprio de Estado em regime não concorrencial, não se enquadrando como empresa pública de atividade econômica voltada ao lucro. Diante disso, determinou que o Cumprimento de Sentença observasse o regime constitucional de precatórios, nos termos dos arts. 2o, 100 e 167, inciso VI, da Constituição Federal – CFRB, e ordenou a adequação do feito quanto à contagem de prazos e demais prerrogativas da Fazenda Pública aplicáveis à executada. Na decisão ID origem 205519089, o Juízo de 1o Grau apreciou as impugnações formuladas pela NOVACAP e pela empresa NRB, reafirmou que a execução coletiva deve observar o regime constitucional de precatórios e determinou que qualquer levantamento de valores somente será possível após a formação do quadro de credores. Já no pronunciamento ID origem 241625689, o Juízo de 1o Grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Arnolfo Lisboa da Costa, que pretendia a modificação das decisões IDs origem 176269413, 197909707 e 205519089. Nas razões recursais ora em exame, o agravante afirma que a substituição da sua posição processual pela empresa NRB não encontra respaldo jurídico, pois a suposta cessão de direitos indenizatórios não foi realizada de forma expressa e solene, como usualmente procede a agravada, tampouco houve pedido de ingresso da cessionária na ação principal. Ressalta a hipossuficiência dos herdeiros coproprietários e a posição dominante da empresa, de modo que não se pode presumir a alienação dos créditos em discussão. Argumenta, ainda, que a NRB deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios e às penas por litigância de má-fé, por ter impugnado o Cumprimento de Sentença sem legitimidade, adotando conduta dolosa e abusiva em prejuízo da parte agravante. No tocante à NOVACAP, defende que não é aplicável o regime de precatórios, pois a empresa, embora pública, atua em regime concorrencial, distribui lucros e não depende exclusivamente do Tesouro do Distrito Federal. Nessa linha, sustenta que a aplicação do precedente da ADPF 949/DF não se ajusta ao caso concreto, já que as circunstâncias fáticas se alteraram, incidindo a regra do art. 523 do Código de Processo Civil – CPC e o art. 3o da Lei 13.303/2016. Alega também afronta à coisa julgada e à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF), pois a sentença exequenda transitou em julgado em momento posterior ao início da distribuição de lucros pela NOVACAP, o que afasta qualquer similitude com a Fazenda Pública. Além disso, invoca o Tema 865 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF para sustentar que, em se tratando de desapropriação, a indenização deve ser paga mediante depósito judicial, e não por precatório, sobretudo porque o Distrito Federal não se encontra em dia com o pagamento de seus precatórios. Assim, a negativa de aplicação do precedente viola os arts. 5o, inciso XXIV, e 100 da Constituição Federal – CFRB. Por fim, defende a necessidade de reconhecimento de fato superveniente, qual seja, a política de distribuição de lucros e dividendos da NOVACAP desde abril de 2020, a afastar definitivamente sua natureza equiparada à Fazenda Pública. Ao final, formula os seguintes pleitos: [...] 1) que seja conhecido e provido o presente recurso dispensando-se custas em razão da gratuidade de justiça já concedida; 2) liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ativo para manter a AGRAVANTE na lide e autorizar a parte AGRAVANTE a dar regular prosseguimento à fase de cumprimento de sentença perante o juízo a quo, até o julgamento do mérito do presente recurso, obstando-se, apenas, o ato de levantamento de valores (caso ocorra antes do julgamento do mérito deste recurso); [...] 4) no mérito, a reforma da Decisão Agravada, para não conhecer da Impugnação apresentada pela AGRAVADA NRB ou, caso conhecida, ser julgada improcedente, condenando-se a mesma ao pagamento de honorários a serem fixados entre 10% e 20% do valor atribuído à causa, nos autos a quo, e nas penas dos art. 81 e p.u. do art. 774, ambos do CPC, cumulativamente, conforme autorizado pela Jurisprudência atual do S.T.J.; 5) ainda no mérito, que seja afastado o regime de precatórios do pagamento devido pela AGRAVADA Novacap, bem como, seja, a mesma, condenada ao pagamento de honorários, em razão do princípio da causalidade e de ter apresentado resistência ao Cumprimento de Sentença proposto na origem; 6) que a AGRAVADA seja condenada em custas e honorários; [...] (Grifo de origem) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Arnolfo Lisboa da Costa contra decisões do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714663-18.2022.8.07.0018, em movido em face da NOVACAP. O agravante impugna: (i) a substituição processual em favor da empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., em razão de cessão integral de direitos decorrentes de escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da desapropriação; e (ii) o reconhecimento da submissão da NOVACAP ao regime de precatórios previsto no art. 100 da CFRB. Há, portanto, 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se houve cessão válida e integral de direitos indenizatórios do agravante à empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., legitimando sua substituição processual no polo ativo; e (ii) estabelecer se a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP se sujeita ao regime de precatórios no cumprimento da condenação indenizatória oriunda de desapropriação. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Verifico que as questões objeto do presente recurso são de elevada relevância jurídica e processual, uma vez que dizem respeito, de um lado, à própria legitimidade ativa da exequente — diante da controvérsia quanto à existência e à extensão da cessão de direitos indenizatórios — e, de outro, ao regime jurídico aplicável à execução contra a NOVACAP, em especial quanto à eventual sujeição ao sistema constitucional de precatórios. Ambas as matérias possuem aptidão para influenciar de modo direto e imediato o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em curso. Nessa linha, a continuidade da marcha processual na origem, sem que haja pronunciamento desta eg. Corte de Justiça acerca das teses recursais deduzidas, pode resultar em decisões conflitantes e comprometer a utilidade do julgamento do Agravo de Instrumento, além de gerar risco concreto de atos processuais de difícil ou impossível reversão, a exemplo de levantamentos de valores ou substituições processuais já implementadas. Assim, a fim de garantir segurança jurídica, evitar decisões contraditórias e resguardar a utilidade do provimento jurisdicional, revela-se medida prudente e necessária o sobrestamento do processo de origem até ulterior deliberação deste eg. Tribunal. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal para determinar o sobrestamento o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, até ulterior decisão desta eg. Corte de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator